Tribunal: TJBA
Processo: 8004781-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004781-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EWERTON WILLIAN DOS ANJOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ewerton Willian dos Anjos dos Santos, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 dias-multa, em razão de apreensão de 53,7g de maconha e 9,3g de cocaína, distribuídas em porções individualizadas, após abordagem policial decorrente de denúncia anônima. A impetração sustenta: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) ocorrência de bis in idem na fixação do regime fechado; e (iv) ausência de fundamentação idônea para negar o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em habeas corpus, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se cabe, na via estreita do writ, o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se a fixação do regime inicial fechado configura bis in idem; e (iv) verificar a legalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para análise de nulidade de busca pessoal que demanda investigação minuciosa das circunstâncias da abordagem. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio é incabível, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente no caso, sobretudo porque já interposto recurso de apelação. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige valoração das circunstâncias fáticas e probatórias relativas à dedicação do agente a atividades criminosas, matéria afeta ao mérito recursal e insuscetível de apreciação na via estreita do writ. Não há bis in idem quando circunstâncias judiciais negativas são consideradas, de forma fundamentada, tanto na exasperação da pena-base quanto na fixação do regime inicial, pois a individualização da pena compreende fases distintas e autônomas. A fixação do regime inicial fechado observa os arts. 33, §§1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, sendo admissível, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade encontram fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de diversas porções prontas para comercialização, variedade de entorpecentes e utilização de terreno baldio como ponto de armazenamento. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e idôneos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para reconhecimento de nulidade de busca pessoal ou para aplicação do tráfico privilegiado quando a pretensão demanda reexame aprofundado de fatos e provas. Não configura bis in idem a utilização fundamentada das mesmas circunstâncias judiciais para exasperação da pena-base e fixação do regime inicial, por se tratarem de fases distintas da individualização da pena. A fixação do regime inicial fechado é admissível, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando mantidos os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CP, arts. 33, §§1º, 2º e 3º, e 59; CPP, arts. 282, I, 312, 313, I, 315, §2º, IV, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 865.883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.021.964/MS, 5ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, HC 702.598/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 23.11.2021; STF, HC 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.10.2021; TJBA, HC 8050509-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004781-06.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EWERTON WILLIAN DOS ANJOS DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.